Tribunal: TJMT
Processo: 0044370-91.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044370-91.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY VICENTE CAFE - CPF: 063.430.561-14 (APELADO), CLAUDIONEI DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 616.084.831-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REBECA CAROLINA RODRIGUES SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY VICENTE CAFE - CPF: 063.430.561-14 (APELANTE), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (APELANTE), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
1. APELO ACUSATÓRIO
– DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – ALEGADA AUTONOMIA FRENTE O ROUBO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 582/STJ – CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA – MESMO CONTEXTO CAUSAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – APLICAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
–
2. APELO DEFENSIVO
– REDUÇÃO DE PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
2.1. CULPABILIDADE
– GRAVIDADE DA CONDUTA – MANTENÇA – NECESSIDADE –
MODUS OPERANDI
– VIOLÊNCIA EXCESSIVA E DESNECESSÁRIA –
2.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– CONCURSO DE AGENTES – IMIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO PENAL – MANUTENÇÃO – PLURALIDADE DE AGENTES QUE SEMPRE É MAIS GRAVE DO QUE O CRIME SOLITÁRIO –
2.3. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – ABALO PSICOLÓGICO – AUSÊNCIA DE EXAME PSICOSSOCIAL – IRRELEVÂNCIA – PROVA ORAL - IDONEIDADE –
2.4. PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/8
– PECULIARIDADES DO CASO – MANUTENÇÃO -
2.5. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– DESCONSIDERAÇÃO NA SENTENÇA – INCIDÊNCIA – OBRIGATORIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 – APLICAÇÃO – REDUÇÃO IMPOSITIVA –
2.6. REGIME INICIAL FECHADO
– ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO – TEORIA MONISTA – MANTENÇA –
3. RECURSO ACUSATÓRIO DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Em crime de roubo, a consumação se estabelece nos termos da Súmula 582/STJ, com a inversão da posse da
res aliena
, assim compreendida a cessação da violência ou grave ameaça exercida contra a vítima, de modo que eventual disparo de arma de fogo ocorrido antes da linha de consumação deve ser considerado mero desdobramento causal do crime patrimonial, excluída a possibilidade de autonomia das disposições do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 ante a observância ao princípio da consunção.

2. Pena. Redução.

2.1. Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base a título de maior culpabilidade nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária, máxime como no caso aqui debatido, onde a vítima, uma simples moça de apenas 20 anos de idade, mostrou-se desde o início, incapaz de reagir de forma contundente à ação criminosa.

2.2. O concurso de dois ou mais agentes no roubo sempre torna mais perigosa a conduta, na medida em que, a uma, evidencia uma maior facilidade na consecução das finalidades propostas dos agentes, como, no caso, em que um deles permaneceu como sentinela subjugando as vítimas ao passo que o outro passou a vasculhar o imóvel em busca de bens de valor; a duas, porque a violência ou grave ameaça empreendida passa a ser plural, ofendendo de maneira mais vigorosa os mesmos bens jurídicos tutelados pela norma penal, que é a liberdade pessoal e o patrimônio das vítimas.

2.3. O abalo psicológico causado em vítimas de roubo possa servir de fundamento para elevação da pena-base no tocante às consequências do crime.

2.4. As peculiaridades do caso concreto justificam a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena média para cada circunstância judicial desfavorável.

2.5. A autoridade judiciária não poderá renegar a confissão judicial do réu e escolher as provas que analisará, a seu bel prazer, máxime porque, da exegese do art. 65 do CP, as atenuantes sempre incidirão na aplicação da pena quando estiverem presentes, ressalvada, entretanto, a impossibilidade de que venham a reduzir a pena-base aquém do mínimo legal cominado em abstrato para o tipo penal [Súmula 231/STJ].

2.6. A gravidade concreta do roubo, consistente na invasão de domicílio, execução com excessiva e desnecessária violência, e posterior disparo de arma de fogo em via pública com o escopo de amedrontar ainda mais as já traumatizadas vítimas, constitui justificativa concreta para a imposição do regime inicial fechado, registrando-se que se aplicam as disposições da teoria monista aos coapelantes, todos respondendo pelos mesmos fatos, ainda que apenas um deles tenha perpetrado o crime de forma mais violenta.

3. Recurso acusatório a que se nega provimento. Recurso defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes
recursos de apelação
interpostos por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e, ainda, por
Ygor Henrique da Silva Martins
e
Wesley Vicente Cafe
, ambos qualificados, colimam a obtenção de provimento jurisdicional no sentido de anular ou reformar a sentença penal anexada no id. 111248970, fls. 185/193-pdf, exarada em 02/4/2021, e respectiva retificação em sede de embargos declaratórios lavrados no id. 111248987, fls. 228/229-pdf, nos autos da Ação Penal n. 0044370-91.2019.8.11.0042, cód. 604567, do Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, que,
julgando procedente a denúncia
,
condenou

a) Ygor Henrique da Silva Martins
à pena privativa de liberdade idêntica e individual de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, valor unitário mínimo, na forma do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP;

b) Wesley Vicente Cafe
à pena privativa de liberdade idêntica e individual de 10 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, valor unitário mínimo, na forma do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP;

desacolhendo
, de outro lado, a pretensão de
emendatio libelli
formulada em sede de alegações finais da acusação, quanto à
pretensão de condenação ante a prática do crime autônomo tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/2003
, por fatos ocorridos em 08 de julho de 2019, por volta de 13h40min, na residência situada na rua dos Pardais, n. 07, bairro Parque Ohara, em Cuiabá/MT, e que vitimou Claudinei de Oliveira Santana, Rebeca Caroline Rodrigues Santana e Eliece de tal, filha de Claudinei e irmã de Rebeca.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Milton Pereira Merquiades, apresentou razões de apelação em 05/4/2021 [id. 111248984, fls. 218/225-pdf], pugnando pela condenação de ambos os sentenciados pelo crime tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/2006, por entender que o disparo de arma de fogo se deu em contexto causal diverso do crime de roubo, ainda que com o estrito fito de intimidar as vítimas do roubo, pois ocorreu após a consumação do crime patrimonial.

Em contrarrazões, a defesa comum a ambos os sentenciados, na pessoa do Dr. Mauro Cezar Duarte Filho, rebate o anseio condenatório [30/4/2021, id. 111249003, fls. 245/251-pdf], amparando-se na sentença, eis porque pugna pelo
desprovimento
do apelo acusatório.

DEFESA DE YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS

O apelante
Ygor Vicente da Silva Martins
foi regularmente intimado da sentença em 05/4/2021 [id. 111248979, p. 2, fl. 209-pd], e no ato, e manifestou desejo pessoal de recorrer da condenação.

A Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Mauro Cezar Duarte Filho, apresentou em 13/4/2021, respectivo termo de interposição, id. 111248992, fl. 234-pdf, e as razões, em 30/4/2021 [id. 11129005, fls. 261/269-pdf], pugnando pela
redução da pena-base ao mínimo legal por desfundamentação das modulares judiciais
, bem como, subsidiariamente, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
e a
alteração do regime inicial para o semiaberto
.

Contrarrazões do Ministério Público apresentadas em 09/7/2021, no id. 111249008, fls. 272/278-pdf, pelo
desprovimento integral do recurso de apelação apresentado pela defesa de Ygor
, por entender que a aplicação da pena-base não se submete a qualquer taximetria penal, salientando ainda que a confissão espontânea enquanto atenuante só pode ter lugar quando utilizada para formação do convencimento do julgador, o que não é o caso, e, ainda, mantida a reprimenda, entende incabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

DEFESA DE WESLEY VICENTE CAFE

O apelante
Wesley Vicente Cafe
foi regularmente intimado da sentença em 05/4/2021 [id. 111248979, p. 3, fl. 210-pdf] e no ato, manifestou desejo pessoal de recorrer da condenação, apresentando razões de apelação em 13/4/2021 no id. 111248994, fl. 236-pdf, pugnando, nas razões recursais apresentadas em 30/4/2021 [id. 111249004, fls. 252/260-pdf, pela
redução da pena-base ao mínimo legal por desfundamentação das modulares judiciais
, bem como, subsidiariamente, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
e a
alteração do regime inicial para o semiaberto
.

Contrarrazões do Ministério Público apresentadas em 09/7/2021, no id. 111249008, fls. 272/278-pdf, pelo
desprovimento integral do recurso de apelação apresentado pela defesa de Ygor
, por entender que a aplicação da pena-base não se submete a qualquer taximetria dosimétrica, salientando ainda que a confissão espontânea enquanto atenuante só pode ter lugar quando utilizada para formação do convencimento do julgador, o que não é o caso, e, ainda, mantida a reprimenda, entende incabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Realizada a distribuição na modalidade sorteio a este Magistrado, eis que o termo de análise no id. 112341485, fl. 310-pdf, datado de 07/12/2021 não apontou feitos anteriores capazes de ensejar prevenção de julgador.

A certidão no id. 112341486, fl. 311-pdf, de 07/12/2021 assinalou que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em cota subscrita pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
provimento do recurso acusatório
e o
desprovimento
dos recursos de apelação das defesas:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Roubo Majorado e disparo de arma de fogo – art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, e 15, da Lei nº. 10.826/2003 –
Inconformismo Ministerial
–
Condenação dos acusados pelo crime de disparo de arma de fogo
–
viabilidade
– crime que decorre de desígnio autônomo do crime de roubo – disparo realizado após a consumação da subtração da res furtiva -
Inconformismo da defesa
–
reforma da dosimetria – Primeira fase - exclusão da negativação de circunstâncias judiciais – culpabilidade
- violência desmedida contra a vítima, após já estar subjulgada – fundamentação idônea – elementos concretos existentes nos autos –
circunstâncias do crime
- utilização de uma das qualificadoras do roubo na primeira fase – viabilidade – entendimento referendado pelo Enunciado nº. 32/TCCR-TJMT –
consequências do crime
– graves traumas psicológicos causados à vítima – fundamento idôneo -
segunda fase – atenuante da confissão
– impossibilidade – suposta confissão não utilizada no convencimento do magistrado – manutenção das penas fixadas, assim como do regime fechado -
Pelo CONHECIMENTO dos recursos, PROVIMENTO do apelo Ministerial e IMPROVIMENTO do apelo da defesa
” [id. 118641987, p. 1, fl. 314-pdf].

Considerando que o assistente de acusação não foi intimado para se manifestar em relação aos recursos interpostos, por despacho datado de 23/02/2022, determinei a conversão do julgamento em diligência para que tal ausência fosse suprida [id. 119030451, pp. 1-5, fls. 327/331-pdf].

A vítima
Claudionei de Oliveira Santana manifestou-se nos autos em 03/3/2022
, representada pelo Dr. Pietros Augusto Rodrigues Lopes, OAB/MT 25528/O, apenas ratificando o recurso ministerial, bem como as contrarrazões já apresentadas [id. 119953985, fls. 333-334-pdf].

A douta Procuradoria de Justiça, em cota subscrita pela eminente Procuradora de Justiça Doutora. Ana Cristina Bardusco Silva no dia 13/3/2022, apenas
ratificou o parecer escrito
antes apresentado [id. 121068993, fl. 337-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ygor Henrique da Silva Martins
e
Wesley Vicente Cafe
, ambos qualificados, foram condenados pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital nos autos da ação penal em epígrafe, nos termos do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP,
porque
, de acordo com a denúncia incriminadora:

“[...]
no dia 08 de julho de 2019, por volta das 19h:40m, na residência situada na Rua dos Pardais, nº 07, no Bairro Parque Ohara, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados Ygor Henrique da Silva Martins e Wesley Vicente Café, mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem violência e grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, renderam as resistências das vítimas Claudinei de Oliveira Santana, Rebeca Caroline Rodrigues Santana e Eliece de tal, filha de Claudinei e irmã de Rebeca, de quem subtraíram um aparelho de telefone celular marca Samsung.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, Claudinei deixou as filhas Rebeca de 18 anos de idade e Eliece de apenas 13 anos de idade em casa e foi até a residência de sua genitora, que fica ao lado de sua residência, sendo que logo em seguida, escutou os gritos de sua filha Rebeca, retornando imediatamente para certificar-se sobre o que ocorria.

Ao adentrar em sua residência já deparou-se com um dos indivíduos próximo ao quarto da filha e na sequência o segundo indivíduo saindo na mesma direção, oportunidade em que correu para a rua para pedir ajuda, no entanto, os indivíduos, ora denunciados foram na sua direção.

Restou apurado ainda que, no interior da residência a vítima Rebeca foi surpreendida pelos denunciados que, adentraram em seu quarto e a ordenaram para ficar quieta, que apenas queriam dinheiro, sendo que para tanto, a ameaçavam com uma arma de fogo.

Diante das negativas da vítima Rebeca em entregar dinheiro aos denunciados, um deles, provavelmente o denunciado Wesley, na posse da arma de fogo passou a ameaçar mais seriamente a vítima, além de desferirlhe tapas e coronhadas com a arma de fogo.

Que sua irmã Eliece estava em outro quarto e também foi rendida e levadas ambas para um quarto, ficando sob a mira da arma dos assaltantes, sendo que um deles acabou por subtrair o telefone celular da vítima Eliece.

Quando o seu pai Claudinei adentrou a residência e imediatamente tentou pedir ajuda na rua, os assaltantes que saíram em seu encalço ainda efetuaram um disparo para cima, com o fim de intimidar a vítima Claudinei e evadiram-se do local dos fatos.

Na sequência, populares foram se juntando no local dos fatos e alguém acabou afirmando que um veículo preto deu apoio aos assaltantes, ora denunciados.

Inicialmente por meio de fotografias disponibilizadas na Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram sem dúvidas a pessoa de Wesley e posteriormente por meio de reconhecimento pessoal, de forma categórica, reconheceram as pessoas dos denunciados como sendo os autores do crime em apreço.

Interrogados os denunciados negam a autoria do delito, no entanto, encontram-se presos pela prática de crimes graves semelhantes e contra a vida, sem contar o fato que o denunciado Ygor confessou já ter praticado crime na companhia de Wesley, bem como de que é proprietário de um Ford KA preto, situação que coincide em parte com as informações de que um veículo preto havia dado apoio na prática deste crime
” [denúncia, id. 111248951, pp. 3-5, fls. 11/13-pdf].

Dentro do panorama fático exposto na denúncia, e confirmado na sentença, passo a analisar as teses recursais.

I. RECURSO ACUSATÓRIO – CONDENAÇÃO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003

Consta que, a despeito de não haver tipificação expressa na denúncia,
em sede de alegações finais
, a douta acusação formulou pedido expresso de aplicação da
emendatio libelli
sem aditamento, na forma do art. 383 do CPP, para o fim de incluir a condenação de ambos os sentenciados pela conduta delitiva tipificada no art. 15 da Lei n. 10.826/2003

A autoridade judiciária sentenciante, por sua vez, refutou a tese acusatória, de inclusão do crime de disparo de arma de fogo, salientando que a conduta serviu exclusivamente para intimidar, amedrontar e constranger a vítima Claudinei e a filha deste, Rebeca, a não reagir à conduta criminosa patrimonial, sendo, portanto, mero desdobramento causal do crime de roubo, e não verdadeiramente uma conduta delitiva autônoma a ser punida frente às disposições do art. 15 da Lei n. 10.826/2003:

“
Está descrito na denúncia e a prova oral comprova e, aí, me refiro, evidentemente, ao depoimento da pessoa de REBECA, que:

‘ ... quando eles estavam saindo do meu quarto, eles deram de cara com meu pai, e quando meu pai viu que o Wesley estava armado, meu pai saiu correndo para fora, aí nisso que meu pai saiu correndo, o Igor foi em direção a rua, ele foi para direita e o Wesley foi para esquerda, em direção a rua, e o meu pai foi atrás do Igor, que era o que estava sem arma, e eu e mina irmã fomos atrás deles. Nisso a gente começou a gritar pelos vizinhos, para os vizinhos poderem sair lá fora, ligar para a polícia. Eu e a minha irmã corremos atrás, o Wesley apontou pro meu pai, nós termos ao mesmo tempo gritamos e ele acabou atirando para cima, não sei se foi intencional, sede ler tomou um susto, ou se foi para assustar, sendo que, quando ele deu o tiro, a gente abaixou, e ele saiu correndo em direção onde o Igor estava, que era em direção a rua lateral ...’.

A meu ver, está claro que o disparo de arma de fogo, serviu EXCLUSIVAMENTE para intimidar, amedrontar e constranger a vítima, a pessoa de REBECA e o genitor de ambas, Sr. Claudinei, mormente, quando este último estava no caminho de retorno do WESLEY ao local de encontro do Ygor.

Explico, é que na hora da fuga da residência, cada qual dos bandidos tomaram uma direção diversa, de modo que, ao perceber o erro da direção tomada, o acusado WESLEY retornou para rua em que se encontrava o genitor da vítima, de modo a objetivar sua fuga, evidentemente, com nítido caráter intimidativo, então, resolveu efetuar disparo de arma de fogo.

Portanto, como se observa, dessa atitude comportamental do réu WESLEY, consistente no disparo de arma de fogo, com CERTEZA foi nada mais que DESDOBRAMENTO do crime de roubo e tão só, de modo não vislumbrar naquela conduta do mencionado réu, a existência de desígnio autônomo, à configurar a espécie delituosa pretendida a condenação, qual seja, a constante do art. 15 da lei n° 10.826/03.

Logo, inviável é a condenação
” [sentença, id. 111248970, p. 4, fl. 188-pdf].

Diversamente, o anseio acusatório, calcado no depoimento da vítima Claudine, advoga a tese de que “[...]
o disparo foi levado a efeito em contexto diverso do crime de roubo majorado, o qual, nos termos da súmula n° 582 do STJ, já havia se consumado, não podendo, por isso mesmo, ser considerado como mero ‘desdobramento do crime de roubo’, como entendeu o Juízo de origem
” [razões, id. 111248984, p. 5, fl. 223-pdf].

Portanto, para a douta acusação, a aplicação da
amotio rei
– enquanto marco delimitador da consumação do crime de roubo – faz inaugurar um
novo contexto causal
que permite esclarecer a autonomia do disparo de arma de fogo em via pública [que constitui, via de regra, crime tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/2003] frente ao crime patrimonial, tornando inaplicável o princípio da consunção.

É importante registrar que, de acordo com o enunciado da Súmula 582/STJ,
verbis
:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” [STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/9/2016, DJe 19/9/2016, Info 590].

No caso em testilha, os agentes se apoderaram do aparelho celular pertencente à vítima Rebeca e saíram em fuga em via pública, mesmo momento em que a vítima Claudinei saiu no encalço de
Igor
, fazendo com que
Wesley
, que havia corrido em sentido adverso, efetuasse um disparo para o alto, com a finalidade de intimidar, amedrontar e constranger Rebeca e o genitor, Claudinei, para que não perseguisse os criminosos.

É importante assentar ainda, que o escopo ansiado pelos apelados não era simplesmente subtrair o aparelho celular. Quando eles invadiram a casa e renderam as duas irmãs, foram claros ao anunciar que queriam dinheiro e outros bens de valor, e por isso trancaram as duas em um dos cômodos e passaram a vasculhar o imóvel, de modo que – não fosse a reação das vítimas, incluindo a desesperar atitude de Claudinei, de gritar por socorro fora da casa – a conduta não se esgotaria no despojamento daquele aparelho.

A inusitada reação oposta pelas vítimas forçou os dois criminosos a empreender fuga levando o único pertence que conseguiram se apoderar, consumando o crime, sendo que, no trajeto de fuga, o escopo ansiado com o disparo de arma de fogo efetuado por Wesley levou em conta exatamente a perseguição que Claudinei empreendia contra Igor, ainda na mesma linha de desdobramento causal do roubo.

Como cediço, a violência no crime de roubo pode ser antecedente, concomitante e posterior à consumação [hipóteses de roubo próprio e impróprio, art. 157,
caput
e § 1º, do CP].

Nessa esteira, é lícito concluir que, nos lindes da teoria da
amotio rei
, o roubo se consuma não exatamente no momento do apoderamento da
res furtiva
, senão depois de efetivamente
cessada a grave ameaça ou violência exercida contra as vítimas
, momento em que a jurisprudência pátria reconhece a
inversão da posse do bem
, ainda quando seguida à perseguição imediata ao agente, bem como, à consequente prisão em flagrante delito e recuperação da coisa roubada.

A linha de intelecção do enunciado da Súmula 582/STJ, no tocante à consumação do roubo, prevê apenas a prescindibilidade de que o agente tenha posse mansa e pacífica ou desvigiada sobre a coisa, o que não significa que a consumação se dê exclusivamente em razão do apoderamento da coisa, máxime em casos tais, onde no mesmo contexto causal da violência,
ainda estava a ocorrer a intimidação das vítimas, mediante disparo de arma de fogo
.

Tal raciocínio vem sendo mantido – inclusive após a publicação da Súmula 582/STJ – desde o julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, 3ª Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 23/4/2015, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, que estabeleceu, de forma bastante didática,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença
”.

O c. STJ foi claro ao exigir que a
inversão da posse
deva ocorrer após
cessada a violência ou grave ameaça
, o que, no caso concreto, ocorreu apenas depois do disparo de arma de fogo, quando os criminosos saíram em desabalada carreira levando o aparelho celular.

No mesmo sentido, a saber:

“[...]
1. No que tange à consumação dos delitos patrimoniais, esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a ‘inversão da posse’, não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, conforme enuncia o verbete n. 582/STJ.

2. No leading case que analisou o tema no Supremo Tribunal Federal, firmando a Teoria da Amotio no direito jurisprudencial brasileiro, o relator do Recurso Extraordinário n. 102.490/SP, Ministro Moreira Alves, consignou em seu voto que
‘a aquisição da posse por apreensão e a conseqüente perda da posse contra a vontade do antigo possuidor, é preciso que se tenha poder de fato sobre a coisa, imediatamente depois de cessada a clandestinidade ou a violência, tanto assim que o possuidor esbulhado (e, portanto, o que perdeu a posse pela apreensão de outrem) poderá restituir-se (o que implica dizer: recuperar a posse) por sua própria força, se agir imediatamente, ou após breve intervalo de tempo’
.

3. Na legislação civil, adotada por analogia, a posse pressupõe o exercício, de fato, de um ou de alguns dos atributos da propriedade, quais sejam, usar, gozar e dispor do bem, o que leva a entender que a posse de um veículo implica a possibilidade usá-lo, ou seja, movimentá-lo minimamente.

4. No caso, os agentes, antes de serem rendidos por um segurança, ficaram por brevíssimos minutos no interior do veículo da vítima, sem contudo dispor de nenhuma possibilidade de movimentá-lo, por razões alheias à sua vontade (ausência das chaves, que foram carregadas pela vítima ao se afastar do veículo, e tempo exíguo para qualquer tentativa de "ligação direta"). Assim, não se pode admitir que os réus tenham, de fato, se apossado do bem, de modo que o crime de roubo não chegou a se consumar, sendo de rigor o reconhecimento da tentativa.

5. Recurso especial improvido
” [STJ, REsp 1558787/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019].

O precedente jurisprudencial anexado pela douta acusação não delimita qualquer alteração de posicionamento da Corte Cidadã, eis que o caso narrado a partir do AgRg no HC 215.396/MG descreve particularidades onde o disparo de arma de fogo foi efetuado muito tempo depois de invertida a posse do bem, o que, evidentemente, não é o caso.

Em suma, em crimes de roubo, a consumação se estabelece nos termos da Súmula 582/STJ, com a inversão da posse da
res aliena
, assim compreendida a cessação da violência ou grave ameaça exercida contra a vítima, de modo que eventual disparo de arma de fogo ocorrido antes da linha de consumação do crime deve ser considerado mero desdobramento causal do crime patrimonial, excluída a possibilidade de autonomia frente às disposições do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 ante a observância ao princípio da consunção.

Logo, impõe-se
desprover a súplica acusatória
por reforma da sentença,
mantendo a absolvição quanto à imputação da prática do crime autônomo do art. 15 da Lei n. 10.826/2003
, nos termos do art. 386, III, do CPP.

II. APELO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA RESPOSTA ESTATAL

II.I. PENA-BASE – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO

Os sentenciados pugnaram, nas razões recursais apresentadas, pela
redução da pena-base ao mínimo legal por desfundamentação das modulares judiciais
, bem como, subsidiariamente, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
e a
alteração do regime inicial para o semiaberto
.

A autoridade judiciária lavrou a sentença penal anexada no id. 111248970, fls. 185/193-pdf, exarada em 02/4/2021, e respectiva retificação em sede de embargos declaratórios lavrados no id. 111248987, fls. 228/229-pdf, nos autos da Ação Penal n. 0044370-91.2019.8.11.0042, cód. 604567, do Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital,
condenando Ygor Henrique da Silva Martins
à pena privativa de liberdade idêntica e individual de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, valor unitário mínimo, na forma do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP; e
Wesley Vicente Cafe
à pena privativa de liberdade idêntica e individual de 10 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, valor unitário mínimo, na forma do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP.

Na primeira fase da dosimetria penal, embora tenha considerado normais algumas das modulares judiciais do art. 59, do CP, avaliou
pejorativamente
a
culpabilidade
do apelante
Wesley
, considerando o maior grau de censurabilidade da conduta, em face da extrema gravidade do fato.

Efetuou, ainda, para
ambos os apelantes
, a
imigração do concurso de agentes [art. 157, § 2º, II, do CP] da terceira fase da dosimetria, aplicando-o na primeira etapa do sistema trifásico, a título de
circunstâncias delitivas excepcionais
, nos moldes do Enunciado n. 32, aprovado o Incidente de Uniformização da Jurisprudências n. 101532/2015, j. 02/3/2017, DJE 9998, de 11/4/2017.

Por último, considerou ainda a avaliação pejorativa das
consequências do crime
para
ambos os apelantes
, dada à narrativa da vítima Rebeca, de que por conta do crime, teve de abandonar o emprego, mudou a rotina diária e passou a sofrer de insônia.

Assim, quanto ao apelante
Wesley
, reconhecendo a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime], majorou a pena-base para 06 anos e 03 meses de reclusão utilizando o critério de 1/8 sobre a o intervalo da pena mínima e máxima [sistema da pena média], ao passo que em relação a
Ygor
, reconhecendo a presença de apenas duas modulares desfavoráveis [circunstâncias e consequências do crime], majorou a pena-base para 05 anos e 06 meses de reclusão.

Analisando os fatos e fundamentos expostos na sentença, não confiro razão à defesa.

O apelante
Wesley
mostrou-se excessivamente agressivo durante a execução do roubo, desferindo tapas, coronhadas e um murro contra a vítima Rebeca Caroline Rodrigues Santana, bem como manteve as duas irmãs constrangidas dentro de um dos cômodos da residência, agindo de forma violenta e desnecessária aos fins colimados, justificando a imputação de
maior culpabilidade
de sua conduta.

Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base a título de maior culpabilidade nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária, máxime como no caso aqui debatido, onde a vítima, uma simples moça de apenas 20 anos de idade, foi incapaz de reagir de forma contundente à ação criminosa.

Verbi gratia
:

“[...]
Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
[...]” [STJ, REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 03/10/2018].

“[...]
A violência excessiva na execução do delito de roubo que extrapola o dolo do tipo, no caso associado aos golpes de capacete contra a vítima já subjugada demonstra maior reprovabilidade da conduta dos acusados
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0002559-85.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022]

Por sua vez, a sentença foi clara ao enfocar a gravidade da conduta, o que pode ser medido a partir de uma leitura integral da fundamentação, e não apenas pela singela conclusão exposta na dosimetria da pena, de modo que não se pode exigir que a autoridade judiciária repita a cada momento as razões pelas quais concluiu que o crime é concretamente grave.

Logo,
não
se pode concluir que a sentença tenha sido genérica ou desfundamentada na avaliação da
maior culpabilidade da conduta
, imputada apenas ao apelante
Wesley
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a defesa salienta que a simples aplicação do Enunciado n. 32/TJMT não representa a melhor justiça para o caso, visto que “[...]
o concurso de pessoas não representa característica apta a prejudicar essa circunstância judicial
” [razões, ids. 111249004, p. 3, fl. 254-pdf, e 111249005, p. 3, fl. 263-pdf], porque o simples fato de perpetrar o crime em duas pessoas não torna o crime obrigatoriamente mais grave.

Ora, ledo engano. O concurso de dois ou mais agentes no roubo sempre torna mais perigosa a conduta, na medida em que,
a uma
, evidencia uma maior facilidade na consecução das finalidades propostas dos agentes, como, no caso, em que um deles permaneceu como sentinela subjugando as vítimas ao passo que o outro passou a vasculhar o imóvel em busca de bens de valor; a duas, porque a violência ou grave ameaça empreendida passa a ser plural, ofendendo de maneira mais vigorosa os mesmos bens jurídicos tutelados pela norma penal, que é a liberdade pessoal e o patrimônio das vítimas.

Registre-se, a sempre bem lembrada lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre o tema:

“
b) se há o concurso de duas ou mais pessoas (§ 2.º, II): é sempre mais perigosa a conduta daquele que age sob a proteção ou com o auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando com um ou mais comparsas, deve responder mais gravemente pelo que fez
” [
in
Manual de Direito Penal
. 16.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2019, p. 1018, versão digital].

Não foi por outro motivo que a lei penal material erigiu referida circunstância à categoria de causa especial de aumento de pena [art. 157, § 2º, II, do CP], no caso, imigrada para ter lugar na primeira fase do sistema dosimétrico por força da autorização concedida pelo
Enunciado n. 32
, aprovado o Incidente de Uniformização da Jurisprudências n. 101532/2015, j. 02/3/2017, DJE 9998, de 11/4/2017.

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

Por último, consta que a autoridade judiciária acertadamente reconheceu a modulação desfavorável das consequências extrapenais da conduta delitiva.
Avaliou pejorativamente o abalo psicológico da vítima do sexo feminino que foi agressivamente espancada no curso da ação criminosa.

A prova desse fato está calçada no depoimento da vítima Rebeca, que, em Juízo, confirmou que
por conta do crime, teve de abandonar o emprego, mudou a rotina diária e passou a sofrer de insônia
.

Nesses termos, é irrelevante a ausência de realização de exame psicossocial no sentido de aprofundar a análise sobre o trauma experimentado por pessoa do sexo masculino durante a execução de crime de roubo, ainda que não tenha sido alvo direto da incursão criminosa, contentando-se a lei processual penal com o exame de corpo de delito indireto, na forma do art. 155 do CPP, impondo apenas ao juiz o dever de expor em que consiste o abalo psicológico e a origem da prova, uma vez que o sistema processual penal adotou o princípio da persuasão racional, em que é dado ao juiz avaliar livremente o acervo probatório produzido, dele retirando seu convencimento.

As consequências do crime, entendidas como “
mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico
” [cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 4 ed. RT: São Paulo, 2011. p. 182] ou, ainda, “
os efeitos da conduta do agente, o maior ou menor dano (ou risco concreto de dano) para a vítima
” [DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 275], podem investir-se no abalo psicológico transcendente, que incute na vítima um trauma que extravasa aquele comumente observado nas práticas delitivas.

São casos determinados, v.g. onde a vítima do sexo feminino, acaba abandonando o emprego, alterando a própria rotina de vida, dada à presença de alterações de fatores psicológicos, antes diferentes, escondendo-se de outras pessoas, ou criando síndrome do pânico, algumas delas.

Nessa simetria, o c. Superior Tribunal de Justiça admite que
o trauma causado em pessoas vítimas de roubo
possa servir de fundamento para elevação da pena-base no tocante às consequências do crime.

Confira-se, a propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO NA VÍTIMA CRIANÇA EM DECORRÊNCIA DO DELITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...]
Não ocorrência do alegado bis in idem relativamente à agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, tendo em vista que as penas-base foram exasperadas em razão do dano psicológico sofrido pela vítima, capaz de valorar negativamente o vetor consequências do delito. Motivo diverso da aplicação da agravante, que se deu em razão da menoridade da vítima
[...]” [STJ, AgRg nos EDcl no HC 381.824/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 05/4/2018].

De mais a mais, com o devido respeito à pretensão defensiva quanto à pena-base, a douta sentenciante poderia ter aplicado – mas, em benefício dos apelantes, não aplicou – uma pena inicial muito mais severa, considerando as peculiaridades do fato concreto, em que os criminosos, em uma ação tomada por extremada audácia, invadiram a residência, abordaram duas vítimas, altas horas da noite, levando-as para dentro da casa onde foram mantidas em um dos cômodos, no afã de permitir escolher e recolher bens de valor, e depois, em via pública, efetuaram disparo de arma de fogo com vistas a amedrontar ainda mais as temerosas vítimas, tudo a demonstrar uma carga maior de reprovabilidade que justificou a aplicação da pena-base nos moldes fixados na sentença, e, portanto, não há reparos a serem promovidos nesse viés.

Sobre a fração eleita para a exasperação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça já aplicou em seus julgados dois sistemas da pena-base tarifada,
o primeiro
, que leva em conta o acréscimo de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para modular desfavorável, e que resulta no acréscimo de
08 meses de reclusão
para cada modular desfavorável, e
o segundo
, de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto em abstrato, que resulta no acréscimo de
09 meses de reclusão
para cada modular desfavorável.

Explicou, entretanto, em diversos outros julgados, que não há falar em critério matemático impositivo para fixação da pena-base, mas, de mera referência que possibilita a averiguar se a pena-base foi aplicada por meio de fundamentação idônea e concreta. Vide, a respeito, STJ, AgRg no REsp 1.852.272/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 04/6/2020.

Nesse cenário, ainda que se pudesse ventilar a hipótese de aplicação de qualquer um dos critérios aritméticos antes propostos, a pena-base haveria de ficar estabelecida pela presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fração de 08 meses de reclusão, para a hipótese de incidência do primeiro entendimento, ou de 09 meses de reclusão,
para cada modular desfavorável reconhecida
.

Vê-se que a sentença adotou o segundo sistema, de 1/8 sobre o intervalo da pena média, correspondente a
09 meses de reclusão para a circunstância judicial desfavorável reconhecida
, ou seja, aplicou um dos dois critérios aceitos pela jurisprudência, o que impõe seja mantido, considerada a excessiva gravidade dos fatos aqui debatidos, não revelando qualquer traço de ilegalidade ou injustiça para com o caso concreto.

II.II. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO

Na sequência, a douta sentenciante não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, não justificando o motivo pelo qual desprezou a assunção dos fatos por ambos os apelantes em Juízo, simplesmente mencionando, a esse respeito:

“
Conforme se denota da prova dos autos, o que menos se precisa é da confissão dos réus para se chegar à ilação que foram os acusados autores do crime contra a vítima ELIECE
” [sentença, id. 111248970, p. 2, fl. 186-pdf]

Na realidade, a única ressalva a ser feita é em relação ao
modus operandi
, já que
Wesley
nega que tenha sido ele quem portava a arma de fogo, tampouco o autor das agressões e do disparo de arma em via pública, sendo consentâneos os demais aspectos de identificação do
iter criminis
, como relatado pelas vítimas.

Assim, é forçoso reconhecer a atenuante em referência, já que a autoridade judiciária não poderá escolher as provas que analisará, a seu bel prazer, máxime porque, da exegese do art. 65 do CP, as atenuantes sempre incidirão na aplicação da pena quando estiverem presentes, ressalvada, entretanto, a impossibilidade de que venham a reduzir a pena-base aquém do mínimo legal cominado em abstrato para o tipo penal [Súmula 231/STJ].

Consoante lição de Cezar Roberto Bitencourt, a propósito do tema, as circunstâncias legais do art. 65 do CP “[...]
são de aplicação obrigatória, pois sempre atenuam a pena
” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 368, versão digital].

De acordo com a jurisprudência maciça, a fração de redução da pena deve ser de 1/6, salvo justificativa concreta para fração diferente. Como no caso não há menção a quaisquer circunstâncias que determinem a aplicação de fração diferente, a fração regular deve ser aplicada.

No mesmo sentido:

“[...]
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na segunda fase. Ressalte-se que as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haja pena concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica
” [STJ, HC 379.811/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017].

É irrelevante que
Wesley
não tenha assumido ter agredido a vítima Rebeca, já que ele admitiu que estava no local do fato e realmente agiu com o escopo de praticar crime de roubo. Assim, nos moldes do enunciado da Súmula 545/STJ, deve ter considerada a confissão judicial para fins de redução da pena.

Logo, impõe-se minorar a pena-base de cada um dos coapelantes na fração de 1/6, pois ambos admitiram terem participado do crime, o que faz a pena-base de
Wesley
minorada, na segunda fase da dosimetria, para 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e de
Ygor
, para 04 anos e 07 meses de reclusão.

Por último, incidindo a causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP, majoro a pena em formação de ambos na fração de 2/3, fixando, em definitivo, para
Wesley Vicente Café
, a pena privativa de liberdade individual de
08 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão
, e, para
Ygor Henrique da Silva Martins
, a pena privativa de liberdade individual de
07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão
.

II.III. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A autoridade judiciária de origem estabeleceu o cumprimento inicial da pena em regime fechado, dada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, § 3º, do CP].

O art. 33, § 3º, do CP, estabelece:

“
Art. 33
[...]

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”.

De acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci, a respeito:

“
A eleição do regime inicial de cumprimento da pena obedece aos mesmos critérios do art. 59, conforme determinação expressa do § 3.º do art. 33. Afinal, o regime de cumprimento da pena está intrinsecamente ligado ao sentenciado e suas condições pessoais.
[...]
Sob outro aspecto, caso o delito de roubo tenha sido praticado em circunstâncias particularmente graves, evidenciando a concretude da gravidade do crime e eventual periculosidade do agente, torna-se possível o regime inicial fechado. Exemplo: o roubador invade uma residência e tortura a família por horas a fio, agredindo fisicamente e ameaçando o tempo todo, deixando todos traumatizados
” [
in
Curso de Direito Penal
: Parte Geral. vol. 1. 3.ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2019, p. 923, versão digital].

Exatamente, a gravidade concreta do roubo, consistente na invasão de domicílio, execução com excessiva e desnecessária violência, e posterior disparo de arma de fogo em via pública com o escopo de amedrontar ainda mais as já traumatizadas vítimas, constitui justificativa concreta para a imposição do regime inicial fechado, registrando-se que se aplicam as disposições da teoria monista aos coapelantes, todos respondendo pelos mesmos fatos, ainda que apenas um deles tenha perpetrado o crime de forma mais violenta.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
co
nheço e nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso;
de outro lado,
conheço e dou parcial provimento
aos recursos interpostos pela defesa comum a
Ygor Henrique da Silva Martins
e
Wesley Vicente Cafe
,
ambos qualificados, para o fim de reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea a ambos, e, com efeito, minorar a pena aplicada
ao primeiro
para
07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e, para o segundo, a pena privativa de liberdade individual de
08 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão
, também em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação retro.

Comunique-se, imediatamente, à VEP, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022